Tribunal: TJDFT
Processo: 0001205-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DE NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA A PRÁTICA DA CONDUTA. SOPESAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas, o depoimento do policial e a confissão parcial do acusado na Delegacia comprovam a autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, devendo ser mantida a condenação.
2. A inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento do réu realizado na fase inquisitiva, nem afasta a credibilidade da palavra das vítimas, especialmente quando ratificada em Juízo e amparada por outros elementos de prova.
3. Embora o emprego de arma branca não tenha sido utilizado como causa de aumento de pena no roubo, em razão da Lei no 13.654/2018, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, calculados à razão mínima.